Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-78.2024.8.11.0050
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001056-78.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUZIA DA SILVA - CPF: 106.778.274-58 (APELANTE), EDUARDA QUINTEIRO RAMOS PORTELA - CPF: 059.565.191-77 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), ELISANGELA DA SILVA - CPF: 065.549.191-04 (ADVOGADO), GENIVAL MORAIS GOMES - CPF: 062.052.654-86 (APELANTE), ESPOLIO DE BENEDITO SOARES DE ARAUJO - CPF: 449.345.569-15 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. usucapião urbano. extinção do feito sem resolução do mérito. inércia da parte autora. ausência de regularização do polo passivo. falta de documentação essencial. cerceamento de defesa não configurado.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em vitude da sentença que indeferiu a petição inicial da ação de usucapião ajuizada em face do Espólio e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Os Apelantes alegaram cerceamento de defesa, por ausência de produção de provas requeridas e falta de intimação da assistente social para localização de herdeiros do proprietário falecido. No mérito, defenderam o direito à usucapião com base na posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel por mais de sete anos. Requereram a reforma da sentença para regular prosseguimento da ação.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente da não intimação da assistente social para esclarecimentos sobre herdeiros do proprietário falecido; e (ii) definir se a ausência de regularização do polo passivo e de documentos essenciais para a ação de usucapião justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. razões de decidir

3. A configuração de cerceamento de defesa depende da demonstração de prejuízo efetivo e da existência de decisão judicial que impeça, de forma injustificada, a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, o que não ocorreu no caso, pois os Apelantes foram oportunizados a regularizar o feito por diversas vezes e permaneceram inertes.

4. O ajuizamento da ação em face de pessoa falecida impossibilita a formação válida da relação processual, em afronta ao art. 1.784 do Código Civil, que estabelece a abertura da sucessão e a consequente transferência de direitos e obrigações ao espólio ou aos herdeiros.

5. A determinação judicial para que os Autores identificassem os herdeiros ou comprovassem a inexistência de sucessores visou a correção de vício processual essencial, sendo insuficiente a simples alegação de ausência de informação, sobretudo diante da ausência de diligências mínimas e razoáveis por parte dos Apelantes.

6. A não intimação da assistente social, declarante do óbito, não configura cerceamento de defesa, por tratar-se de medida subsidiária e excepcional, que somente poderia ser considerada após esgotadas as diligências ordinárias a cargo da parte autora.

7. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, revela-se adequada diante da inércia da parte autora em cumprir determinações judiciais reiteradas e essenciais para a constituição válida da relação processual.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de regularização do polo passivo e de apresentação de documentos essenciais à ação de usucapião justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de intimação de terceiros para produção de prova, quando a parte autora não adota diligências mínimas e razoáveis para sanar os vícios processuais apontados pelo Juízo. 3. A formação válida da relação processual em ação de usucapião depende da correta identificação dos legítimos interessados, especialmente quando o proprietário registral é pessoa falecida.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 319, 321, parágrafo único, 370 e 259; CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível no 0002765-67.2018.8.06.0034, Rel. Des. Paulo de Tarso Pires Nogueira, 3a Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001056-78.2024.8.11.0050

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Luzia da Silva

e Genival Morais Gomes
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que indeferiu a petição inicial da Ação de Usucapião ajuizada em desfavor do
Espólio de Benedito Soares de Jesus
e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Os Apelantes suscitam, em preliminar, cerceamento de defesa sob a alegação de que não foram intimados para produzir as provas requeridas na inicial, em ofensa aos arts. 369 e 370 do CPC. Aduzem, ainda, que não houve apreciação do pedido de intimação da assistente social Poliana Santos Spicalscki, cuja oitiva poderia esclarecer a possível existência de herdeiros do
de cujus
.

No mérito, os Apelantes sustentam o direito à aquisição da propriedade por usucapião, eis que exercem a posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta sobre o imóvel desde janeiro de 2017.

Defendem que, embora o prazo legal previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil exija quinze anos de posse, as benfeitorias realizadas no imóvel comprovam a boa-fé e o atendimento à função social da propriedade, o que justifica o reconhecimento judicial do domínio.

Alegam que a atuação contínua e a execução de melhorias no imóvel evidenciam a intenção de posse legítima e a consolidação de uma situação possessória protegida juridicamente.

Quanto ao aspecto processual, apontam nulidade decorrente da ausência de citação de possíveis herdeiros do proprietário falecido.

Argumentam que, nos termos do art. 259 do CPC, a citação por edital constitui meio adequado e necessário quando há herdeiros desconhecidos.

Destacam que a intimação da assistente social, Sra. Poliana Santos Spicalscki, é imprescindível, pois sua atuação pode fornecer subsídios relevantes para localização de eventuais sucessores.

Asseguram que a omissão dessa providência compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa dos herdeiros, além de violar o devido processo legal.

Salientam que a citação por edital não é mera formalidade, mas garantia de publicidade e de proteção de eventuais direitos sucessórios.

Insistem que a combinação de tempo de posse, boa-fé, benfeitorias realizadas e ausência de oposição externa consolida o direito à usucapião, ao passo que a omissão quanto à intimação da assistente social e à devida citação dos herdeiros enseja a nulidade da sentença.

Firme nesses argumentos, pugnam pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Maria Luzia da Silva

e Genival Morais Gomes
ajuizaram Ação de Usucapião em desfavor do
Espólio de Benedito Soares de Jesus
, visando o reconhecimento da aquisição da propriedade de um imóvel urbano situado na Rua Projetada Dois, no 226, quadra 332-C, lote 05, casa 22, no Bairro Jardim das Palmeiras, Município de Campo Novo do Parecis/MT.

Os Autores relataram que, desde janeiro de 2017, por meio de um acordo verbal, o Sr. Benedito Soares de Jesus (falecido) lhes cedeu o bem para fins de moradia.

Ressaltaram que, ao longo de mais de sete anos de ocupação, a posse é contínua, mansa, pacífica e exercida com ânimo de dono.

Informaram que o Sr. Benedito se afastou da Comarca e passou a residir em um lar de idosos na cidade de Diamantino/MT.

Para demonstrarem a efetiva posse e o atendimento aos requisitos legais da usucapião, afirmaram ter realizado diversas benfeitorias no imóvel e comprovado o exercício da posse por meio de documentos anexados aos autos.

Acrescentaram que o recebimento regular de correspondências e encomendas em seu endereço reforça a prova de que o imóvel é a residência habitual dos Autores.

Esclareceram que o bem está matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca.

Requereram a procedência da ação, com a declaração judicial da aquisição da propriedade por usucapião, a fim de regularizar a situação fática e jurídica do imóvel, que constitui a única residência de sua família.

Ao receber os autos, o Juiz destacou a necessidade de citação de todos os herdeiros do proprietário falecido, em respeito ao princípio da
saisine
, e determinou que a Autora emendasse a inicial, no prazo de 15 dias, com a qualificação completa dos herdeiros, sob pena de extinção. No mesmo prazo, exigiu a juntada da certidão para fins de usucapião expedida pelo INTERMAT, do fluxograma da cadeia dominial, da matrícula do imóvel com respectiva cadeia (quando existente), da planta georreferenciada acompanhada de memorial descritivo, planilha de dados cartográficos, mídia digital com os arquivos técnicos exigidos (planta, poligonal, memorial e planilha) e a ART/CREA. Após o cumprimento dessas diligências, determinou a citação pessoal dos Requeridos e confinantes indicados, bem como a citação por edital, pelo prazo de 30 dias, dos interessados ausentes, incertos e desconhecidos.

Em resposta, os Autores aduziram que na certidão de óbito não consta a informações de que o
de cujus
deixou herdeiros. Em vista disso, pugnaram pela citação por edital.

O Juiz reiterou pelo cumprimento da ordem anterior, sob pena de extinção.

Os Autores enfatizaram a ausência de informações sobre a existência ou paradeiro de eventual herdeiro do
de cujus
.

Explicitaram que a Secretaria de Assistência Social, após diversas tentativas infrutíferas de localizar a família do Sr.

Benedito Soares de Jesus, transferiu-o para uma casa de idosos na Cidade de Diamantino, onde permaneceu até o falecimento.

Insistiram que não há registros ou dados que apontem para a existência de familiares e pugnaram pelo reconhecimento da impossibilidade de qualificação dos herdeiros do proprietária do

imóvel e prosseguimento regular do feito.

O Juiz, novamente, impôs o cumprimento da decisão inicial, sob pena de extinção do feito.

Em resposta, os Autores disseram ter sido informados que o
de cujus
era pessoa reservada e não mantinha contato frequente com familiares distantes.

Mencionaram que a assistente social do município de Campo Novo do Parecis, Sr.a Poliana Santos Spicalscki, foi a declarante do óbito do proprietário do imóvel. Logo, considerando sua função e o conhecimento que pode ter sobre a situação familiar do falecido e/ou quaisquer outros dados que possam ser relevantes para a identificação e localização sucessores, requereu sua intimação.

O Juiz sentenciante indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito (Id. 289506891).

Inconformados,
Maria Luzia da Silva

e Genival Morais Gomes
interpuseram Recurso de Apelação Cível.

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Os Apelantes suscitam, em preliminar, cerceamento de defesa sob a alegação de que não foram intimados para produzir as provas requeridas na inicial, em ofensa aos arts. 369 e 370 do CPC. Além disso, não foi analisado o pedido de intimação da assistente social Poliana Santos Spicalscki para informações sobre possível existência de herdeiros do
de cujus
.

Registro, desde logo, que a preliminar se confunde com o mérito da demanda, uma vez que sua análise desafia o revolvimento das mesmas matérias de fato e de direito que constituem o cerne da controvérsia.

Diante disso, por uma questão de técnica processual e economia argumentativa, será examinada de forma conjunta, quando da apreciação do mérito recursal.

VOTO (MÉRTO)

Os Apelantes sustentam o direito à aquisição da propriedade por usucapião, eis que exercem a posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta sobre o imóvel desde janeiro de 2017.

Defendem que, embora o prazo legal previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil exija quinze anos de posse, as benfeitorias realizadas no imóvel comprovam a boa-fé e o atendimento à função social da propriedade, o que justifica o reconhecimento judicial do domínio.

Alegam que a atuação contínua e a execução de melhorias no imóvel evidenciam a intenção de posse legítima e a consolidação de uma situação possessória protegida juridicamente.

Quanto ao aspecto processual, apontam nulidade decorrente da ausência de citação de possíveis herdeiros do proprietário falecido.

Argumentam que, nos termos do art. 259 do CPC, a citação por edital constitui meio adequado e necessário quando há herdeiros desconhecidos.

Destacam que a intimação da assistente social, Sra. Poliana Santos Spicalscki, é imprescindível, pois sua atuação pode fornecer subsídios relevantes para localização de eventuais sucessores.

Defendem que a omissão dessa providência compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa dos herdeiros, além de violar o devido processo legal.

Salientam que a citação por edital não é mera formalidade, mas garantia de publicidade e de proteção de eventuais direitos sucessórios.

Insistem que a combinação de tempo de posse, boa-fé, benfeitorias realizadas e ausência de oposição externa consolida o direito à usucapião, ao passo que a omissão quanto à intimação da assistente social e à devida citação dos herdeiros enseja a nulidade da sentença.

Firme nesses argumentos, pugnam pela reforma da sentença.

Pois bem. Sabe-se que a petição inicial, enquanto peça inaugural de qualquer ação judicial, deve atender aos requisitos essenciais previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, os quais incluem a indicação clara das partes, a causa de pedir, o pedido, os fatos e fundamentos jurídicos, além da correta identificação do polo passivo. Nas ações reais imobiliárias, como a usucapião, a identificação precisa da pessoa contra quem se ajuíza a demanda é ainda mais relevante, especialmente quando há o falecimento do antigo proprietário do bem.

No caso, verifica-se que à época da propositura da ação (22/04/2024) o proprietário registral do imóvel, Sr. Benedito Soares de Araújo, já estava falecido desde 23/09/2020, conforme consta da certidão de óbito anexada à exordial.

Assim, é incontroverso que os Apelantes ingressaram com a demanda contra pessoa já falecida, em evidente afronta à lógica processual e aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

O ordenamento jurídico brasileiro não admite a formação de relação processual válida contra pessoa falecida. O falecimento extingue a personalidade jurídica e impossibilita a configuração da capacidade de ser parte.

Nesse sentido, cumpre salientar que após a morte, os direitos e deveres patrimoniais do falecido transmitem-se aos seus herdeiros ou ao espólio, conforme estabelece o art. 1.784 do Código Civil, que trata da abertura da sucessão.

Com efeito, a legitimidade passiva no caso concreto é do espólio ou, na inexistência de inventário aberto, dos sucessores identificáveis.

É preciso também esclarecer que o Juiz do feito, ciente dessa irregularidade, oportunizou por
três
vezes aos Apelantes a correção do vício processual, determinando que fossem indicados os herdeiros do falecido para viabilizar a regularização do polo passivo e possibilitar a citação válida. Além disso, exigiu a apresentação de documentos técnicos indispensáveis à instrução da ação de usucapião.

Apesar das reiteradas oportunidades concedidas, os Recorrentes permaneceram inertes, limitando a insistir na intimação da assistente social que declarou o óbito do proprietário do imóvel. Tal diligência, por sua natureza, deve ser excepcional e subsidiária, cabendo à parte Autora, como detentora do ônus da prova, adotar as providências razoavelmente acessíveis para obtenção das informações exigidas.

Lado outro, a alegação de cerceamento de defesa não encontra amparo fático ou jurídico no caso concreto.

O cerceamento de defesa se configura quando a parte, por ato injustificado do Juízo, é privada da oportunidade de produzir provas essenciais à demonstração de seu direito, o que não ocorreu.

O caso concreto, porém, não se trata de negativa imotivada de produção probatória, mas de inércia processual dos Apelantes que, mesmo advertidos, não cumpriram determinações claras e legítimas.

O art. 370 do CPC assegura ao magistrado o poder de indeferir provas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, cabendo-lhe, inclusive, ordenar as providências instrutórias que entender pertinentes à formação de seu convencimento.

Com efeito, a intimação da assistente social não se mostra imprescindível no momento processual, por ser medida extrema, a ser adotada apenas após esgotamento de diligências que competem à parte autora.

Além disso, cabia aos Apelantes realizar, por sua própria iniciativa, buscas em cartórios de registro civil, cartórios de registro de imóveis, bem como junto ao sistema de distribuição de processos do Poder Judiciário, a fim de localizar herdeiros ou verificar a existência de inventário ou arrolamento. Essas providências são ordinárias e esperadas de quem pleiteia direito sobre bem imóvel de pessoa falecida.

Importante também destacar que, mesmo após provocados
três
vezes pelo Juiz singular, os Apelantes sequer trouxeram aos autos comprovação de que realizaram diligências mínimas para obter tais informações, tampouco indicaram o endereço da assistente social, o que demonstra comportamento processual contrário ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC.

Reitero que a atuação diligente das partes é pressuposto de efetividade da tutela jurisdicional. O processo civil brasileiro adota a cláusula geral de boa-fé objetiva e cooperação processual, o que impõe aos litigantes o dever de contribuir para o regular andamento do feito.

Diante desse panorama, entendo que a sentença não merece reforma pois o indeferimento da petição inicial, seguido da extinção do feito sem resolução do mérito, encontra-se em perfeita conformidade com o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC.

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO (ART. 1 .238, DO CC). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS ENDEREÇOS DOS CONFINANTES E DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. PRESSUPOSTO JUDICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VÍCIO INSANÁVEL (ART. 485, IV DO CPC). DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] II. Diante da ausência de cumprimento da decisão que determinou a indicação dos endereços para citação, imperioso o seu indeferimento e a consequente extinção do processo, sem julgamento do mérito. III . Pois a citação constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua falta autoriza o juiz a pôr fim ao feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
. IV.
In casu
, o feito foi extinto em razão da parte autora/apelante não ter promovido as diligências necessárias para a citação dos confinantes e do proprietário registral. Diante, disso, não se tratando de extinção do feito por abandono, mas por impossibilidade de desenvolvimento regular do processo, por ausência de documento essencial ao conhecimento da lide, neste caso, não há obrigatoriedade de intimação pessoal da parte.
[...]

(TJ-CE - Apelação Cível: 0002765-67.2018.8 .06.0034 Aquiraz, Relator.: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA - PORT. 2696/2023, Data de Julgamento: 29/05/2024, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024) (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Considerando que o Juiz singular não fixou honorários advocatícios, não há falar em majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025